Tribunal: TJBA
Processo: 8003740-35.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003740-35.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LOTEAMENTO RESIDENCE MASTER SPE LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, WALTER NEY VITA SAMPAIO, TAMIRES DA SILVA BARBOSA

APELADO: ALDACI DOS SANTOS CERQUEIRA

Advogado(s)
:
MANUELLA VEIGA SANTOS DE MATOS

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO. REEXAME DE MATÉRIA DE MÉRITO.

1. Os embargos de declaração tem por objetivo sanar omissão, contradição ou obscuridades existentes no julgado ou corrigir eventuais erros materiais.

2. Embora interposto com o fim de prequestionar a matéria, devem ser apontadas a omissão, obscuridade ou contradição do julgado, do contrário será descaracterizada a finalidade do recurso horizontal.

3. De acordo com a nova sistemática do CPC, mais precisamente em seu art. 1.025, a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria.

4. Embargos de declaração conhecidos, porém rejeitados.
EMBARGOS CONHECIDOS, MAS REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER, MAS REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.